Tribunal: TJMT
Processo: 1053856-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053856-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA NUNES - CPF: 571.795.902-82 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALTO CUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao fornecimento de medicamento de alto custo (Omalizumabe) para tratamento de asma brônquica grave. O recorrente busca o afastamento de sua responsabilidade, sob o argumento de que a obrigação, por se tratar de fármaco de alta complexidade, deve ser direcionada exclusivamente ao ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a extensão da responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamento de alto custo e, notadamente, se, apesar da solidariedade, a obrigação principal deve ser direcionada ao Estado, cabendo ao Município apenas a responsabilidade subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento, que é padronizado no SUS para a patologia da parte reclamante, bem como a hipossuficiência financeira e a negativa de fornecimento na via administrativa por desabastecimento, é dever do Poder Público garantir o tratamento, em conformidade com os Temas 6 e 1234 do STF.

4. Conforme o Tema 793 do STF, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, a fim de garantir a eficiência do sistema e evitar futuro acertamento de contas.

5. Tratando-se de medicamento de alto custo e alta complexidade, cuja aquisição é de competência do Estado, a obrigação de fornecimento deve ser primariamente direcionada ao ente estadual, restando ao Município a responsabilidade subsidiária para o caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos é solidária (Tema 793/STF), o que não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação ao ente administrativo competente, conforme as regras de repartição de atribuições do SUS. 2. Em demandas de saúde, a obrigação de fornecer medicamentos de alto custo deve ser direcionada primariamente ao Estado, enquanto a de medicamentos de baixo custo ao Município, cabendo ao outro ente a responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, 6o, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024; STF, RE 855.178 ED (Tema 793), Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019; TR/MT, RI 1065715-49.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 13/06/2025; TR/MT, RI 1017483-71.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053856-02.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
s
: MARIA APARECIDA NUNES e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA NUNES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é idosa, com 69 anos, e foi diagnosticada com
a
sma
b
rônquica
p
ersistente
g
rave (CID J45), com risco de óbito por parada respiratória; b) necessita de tratamento urgente e contínuo com o medicamento OMALIZUMABE 150MG/ML; c) o fármaco é padronizado pelo SUS, mas encontra-se indisponível no estoque da Secretaria Estadual de Saúde; d) não possui condições financeiras para custear o tratamento. Requereu a condenação dos reclamados ao fornecimento do medicamento.

O juízo singular concluiu que: a) a saúde é direito de todos e dever do Estado, com responsabilidade solidária entre os entes federados (Tema 793/STF); b) a necessidade do medicamento e a hipossuficiência da autora foram devidamente comprovadas. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
condenar
os re
clama
dos, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente na disponibilização do medicamento OMALIZUMABE 150MG/ML, 2 ampolas a cada 14 dias, à parte
reclamante
, conforme prescrição médica.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Sustentou que: a) o medicamento pleiteado é de alta complexidade e integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição e dispensação são de responsabilidade do Estado, conforme nota técnica do NAT; b) com base no Tema 793/STF, a obrigação deve ser direcionada ao ente competente, afastando-se a responsabilidade do Município, que se limita à atenção básica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em face do Município de Cuiabá, direcionando a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO e p
ela parte reclamante
, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade em matéria de saúde é solidária entre todos os entes da federação, não cabendo a exclusão do Município do polo passivo ou o afastamento de sua obrigação.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes da federação, conforme jurisprudência consolidada; b) a divisão de competências administrativas do SUS não pode ser oposta ao cidadão, que pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública. Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”.

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”.

No presente caso, a parte reclamante, idosa de 69 anos, postula o fornecimento do medicamento
OMALIZUMABE 150MG/ML
para tratamento de
ASMA BRÔNQUICA PERSISTENTE (CID 10: J45)
.

O laudo médico (ID
/PJe2
337766467) destaca a gravidade do quadro, com risco de óbito por parada respiratória, e a melhora da paciente com o uso do fármaco, que foi interrompido por falta no SUS. A negativa administrativa (ID
/PJe2
337766469) confirma a indisponibilidade do medicamento no estoque estadual, embora ele seja padronizado.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em sua Nota Técnica (ID
/PJe2
337766475), emitiu parecer favorável, confirmando que o medicamento está incorporado ao SUS para a patologia da
parte

reclamante
, que já possui cadastro para recebê-lo, mas o fornecimento está suspenso por desabastecimento. A hipossuficiência financeira da
parte

reclamante
está demonstrada pela declaração (ID
/PJe2
337766466) e pelo extrato bancário (ID
/PJe2
337766465).

Dessa forma, estão preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento, pois há registro na ANVISA, está padronizado no SUS para a doença, a imprescindibilidade clínica foi atestada por médico e confirmada pelo NAT, a
parte

reclamante
não tem condições de custeá-lo e houve negativa administrativa (por desabastecimento).

Responsabilidade solidária
.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

“(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”.

Quanto aos medicamentos ou insumos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”.

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento, o medicamento postulado,
OMALIZUMABE 150MG/ML
, é de alto custo.

Medicamento

Custo Mensal (4 ampolas)

Fonte

Omalizumabe 150mg/ml

R$ 14.547,96

Orçamento (ID 337766470)

O valor supera em muito o parâmetro de 70% do salário-mínimo para caracterização de alto custo. Ademais, a Nota Técnica do NAT (ID
/PJe2
337766475) e a tabela SIGTAP (ID
/PJe2
337766486, pág.
4
) classificam o procedimento como de
ALTA COMPLEXIDADE
, cuja aquisição é de responsabilidade do
Estad
o
.

Portanto, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao
Estado de Mato Grosso
, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao
Município de Cuiabá
a responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
direcionar
, primariamente, a obrigação de fornecer o medicamento ao
Estado de Mato Gross
o
, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do
Município de Cuiabá
em caso de descumprimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026